Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725715-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JESSER DE ASSIS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES CONCERNENTES À MENORIDADE RELATIVA E À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão de substância e quantia em dinheiro em posse dos acusados, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva, não havendo falar em absolvição. 2. As circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de dinheiro e variedade das drogas apreendidas, bem como as declarações desencontradas apresentadas pelos acusados possibilitam concluir que a droga que o sentenciado trazia consigo e tinha em depósito não se destinava ao consumo próprio, mas sim à sua difusão ilícita. 3. Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, 1a parte, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) deve ser reduzida a pena intermediária do acusado, na segunda etapa da dosimetria. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu JESSER não provida. Apelação do acusado MATHEUS parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso VII, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a ausência de elementos necessários para a comprovação da autoria do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030